Tribunal: TJPA
Processo: 0801488-54.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801488-54.2024.8.14.0032

APELANTE: MARIA RAFAEL RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que afastou a prescrição do direito da autora MARIA RAFAEL RIBEIRO de pleitear diferenças em sua conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à fixação do termo inicial da prescrição, defendendo que deveria ser considerada a data do saque integral (07/01/2004), e não a da emissão do extrato analítico (17/05/2024). Alega ainda a ilegitimidade passiva do banco, em favor da União.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

-
Definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao termo inicial do prazo prescricional para a propositura da ação relativa a diferenças em conta vinculada ao PASEP;

- Estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto.

O Tema 1150 do STJ reconhece expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que discutem falhas na prestação de serviço em contas vinculadas ao PASEP, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

O mesmo Tema fixou que o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do CC, tendo como termo inicial a data em que o titular comprovadamente toma ciência do prejuízo, à luz da teoria da actio nata.

A interpretação da Corte Superior, confirmada em diversos precedentes, reforça que a ciência inequívoca dos desfalques ocorre com a apresentação do extrato analítico ou microfilmagem, e não necessariamente no momento do saque.

No caso, não há nos autos prova de que a autora teve ciência inequívoca das irregularidades antes da emissão do extrato de 17/05/2024, razão pela qual não se configura a prescrição.

A decisão embargada encontra-se alinhada ao precedente vinculante do STJ e à boa-fé objetiva, que protege o titular contra a expectativa legítima de correta administração de sua conta.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, especialmente quando inexiste omissão ou contradição.

III.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

O prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, à luz da teoria da actio nata.

A emissão do extrato analítico ou microfilmagem configura o momento em que se consuma a ciência inequívoca dos desfalques.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026; CC, art. 205; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023; EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 26.06.2020; TJ-DF, Acórdão 1846932, 6ª Turma Cível, j. 10.04.2024; TJ-DF, Acórdão 1852026, 2ª Turma Cível, j. 17.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível 0802480-77.2021.8.14.0013, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA, Apelação Cível 0801273-38.2024.8.14.0013, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA, Apelação Cível 0801806-94.2024.8.14.0013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A
. em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que reconheceu a não ocorrência de prescrição quanto ao direito da APELANTE MARIA RAFAEL RIBEIRO de pleitear diferenças em sua conta vinculada ao PASEP.

O embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em omissão ao fixar o termo inicial da prescrição na data da emissão do extrato analítico em 17/05/2024, quando, segundo defende, o marco deveria ser a data do saque integral dos valores em 07/01/2004. Sustenta afronta ao Tema 1150 do STJ e pleiteia, ainda, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, arguindo que a União seria a parte legítima para figurar na demanda (Evento 28691600 – Embargos de Declaração, págs. 2-7).

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando a plena conformidade do acórdão com a jurisprudência do STJ, em especial quanto à aplicação da teoria da actio nata, destacando que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu com a entrega do extrato de microfilmagem em 17/05/2024 (Evento 28887545 – Contrarrazões, págs. 2-6).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do Recurso de Embargos de Declaração.

II – Mérito

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Pois bem.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum embargado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores. Explico.:

Da Ilegitimidade do Banco do Brasil

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), enfrentou as seguintes questões submetidas a julgamento:

"a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP."

Naquela ocasião, fixou as seguintes teses:

"a) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

c) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Assim, restou decidido que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP,
a legitimidade passiva é do Banco do Brasil.

Da Prescrição

Consoante corretamente exposto na decisão embargada, no tocante à alegação de prescrição, cumpre esclarecer que a matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150. Naquela oportunidade, firmou-se a tese de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, nos casos de desfalques em conta individual vinculada ao Pasep,
é a data em que o titular, de forma comprovada, teve ciência do prejuízo sofrido.

Da leitura objetiva da tese mencionada, não é possível identificar com precisão o marco temporal em que o titular da conta Pasep tem ciência dos desfalques atribuídos ao agravante. Tal interpretação tem provocado divergências entre os magistrados no âmbito nacional, havendo decisões que consideram como termo inicial a data do saque do saldo e outras que adotam a data de emissão do extrato do Pasep como referência.

A título exemplificativo, cito a divergência entre as próprias Turmas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESP 1895936. TEMA REPETITIVO 1150. DANOS. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. DATA DO LEVANTAMENTO DO SALDO EXISTENTE E NÃO O RECEBIMENTO DO EXTRATO. 1. Controvérsia que versa sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional quanto à pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em demanda que questiona a má gestão da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Em outros termos, deve-se esclarecer o alcance e conteúdo da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1150: "o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
2. Esta 6ª Turma Cível considera que a data de conhecimento da suposta lesão e, por consequência, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações indenizatórias é a data do levantamento do saldo existente e não o dia do acesso da parte ao extrato de movimentação da conta PASEP
. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1846932, 07363763720218070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES REALIZADOS NA CONTA. TEMA 1.150 DO STJ. DATA DA OBTENÇÃO DO EXTRATO COMPLETO
. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO EXECUTOR. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 85, § 2º, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de rejulgamento de apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de indenização de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, que reconheceu a prescrição e julgou o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 1.1. Em sua apelação, a autora requereu a cassação da sentença. Afirmou que, no caso de desfalques em contas do PASEP, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias é a data em que a lesão e os seus efeitos são constatados. Alegou que, no caso dos autos, essa constatação ocorreu somente com a obtenção dos extratos, em 05/09/2019. Invocou a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento imediato do feito na hipótese de ser cassada a sentença, tecendo argumentos sobre o mérito da demanda. 1.2. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso e manteve a prescrição declarada na sentença. Entendeu que, no caso particular, mesmo se adotados quaisquer dos prazos prescricionais possíveis (5 ou 10 anos) a pretensão autoral seria fulminada, tendo em vista que o saque ocorreu em 29/09/2008, e a presente demanda só foi ajuizada em 18/12/2019, ou seja, 11 anos depois. 1.3. Manejado o agravo em recurso especial, sobreveio decisão da Presidência, que solicitou a remessa dos autos à esta Relatoria, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a fim de que fossem apreciados mais uma vez, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931/DF (Tema 1.150), decidiu que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Ainda, esclareceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 3. Cinge-se a controvérsia em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada no Tema 1.150/STJ, especialmente no que tange ao termo inicial da prescrição. 3.1. Verifica-se que o acórdão, ao adotar a data do levantamento dos valores (29/09/2008) como termo inicial da prescrição, divergiu do Tema 1.150 do STJ. 3.2. Isso porque, no caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo com extensão comprovadamente conhecida apenas quando obtido pela demandante o extrato completo de sua conta PASEP, em 05/09/2019. A presente demanda foi ajuizada em 18/12/2019, portanto, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie. 3.3. Destarte, deve ser cassada a sentença, para afastar a ocorrência da prescrição. 4. O feito se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 4º, CPC. 4.1. [...] 8. No caso dos autos, o apelo deve ser parcialmente provido para cassar a sentença e afastar a prejudicial de mérito de prescrição. Estando o feito maduro para julgamento, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. 9. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1852026, 07392437120198070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024).

Diante da relevância da controvérsia posta, entendi necessário proceder a um exame mais detido do
Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça
, com o objetivo de compreender em sua inteireza a
ratio decidendi
que conduziu à fixação da tese repetitiva. Ao realizar tal incursão analítica, constatei que o Ministro Relator, em seu voto condutor, valeu-se expressamente da aplicação da
teoria da actio nata
, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional não se confunde com a mera ocorrência objetiva do fato lesivo, mas, sim, com o momento em que o titular do direito subjetivo, de forma comprovada e inequívoca, toma ciência da lesão e de sua extensão, possibilitando-lhe o exercício efetivo da pretensão. “o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)”.

Além dessa base principiológica, constatei que, nos casos paradigma do Tema (Recursos Especiais 1.895.936/TO e 1.895.941/TO), o Tribunal de origem havia decidido que
“de acordo com a teoria actio nata, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias é a data de conhecimento da suposta lesão e de suas consequências pelo titular, que, no caso, somente
podem ser aferíveis a partir do acesso deste ao extrato de movimentação da conta Pasep”.

Ao solucionar tais casos concretos, à luz das teses jurídicas fixadas, a Corte Superior entendeu que “o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste eg. STJ, de modo que não merece reforma”. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça confirmou os julgados do Tribunal de Tocantins em relação ao termo inicial do prazo prescricional dessas ações relativas ao Pasep.

Outrossim, entendo que, por força do princípio da boa-fé objetiva, os titulares das contas pressupunham uma administração ética, moral e transparente dos valores pelo Banco do Brasil. Logo, é crível a alegação de que, embora eles pudessem “estranhar” o pequeno saldo disponível na hora do resgate, como pessoa leiga, eles não compreendiam os motivos (formas de cálculo relativas a índices, correção monetária, conversão de moeda etc.) que levaram àquela quantia apurada pela instituição financeira. Consequentemente, é admissível que, na data do saque do Pasep, o titular ainda não tivesse real ciência dos supostos desfalques em sua conta e da extensão de suas consequências.

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno “conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências” no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que
a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Destarte, também neste sentido, esta E. Corte oportunamente já se manifestou, senão vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...) “O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14.” Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz
o reconhecimento da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos
. Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. (...) Assim, considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos,
entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3).
Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal. Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801273-38.2024.8.14.0013, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A. (...) Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno “conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências” no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido
de que a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 14/05/2024 (ID 21566684) e tendo sido ajuizada a ação em 12/06/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, “c” do CPC e art. 133, XII, “c” do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO) (grifo meu)

Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 17/05/2024 e tendo sido ajuizada a ação no mesmo ano, não restou configurada a prescrição.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão recorrida, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

ANTE O EXPOSTO
,
rejeitam-se os

embargos de declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, mantendo-se hígido o Acórdão embargado em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/09/2025